Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-66.2009.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – pretendida elevação da pena, REAJUSTE E MAJORAÇÃO DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS e fixação do regime INICIAL fechado – descabimento – RECURSO NÃO PROVIDO. com a manutenção da pena, NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, ficando prejudicado o recurso dEFENSIVO E OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.